Tribunal: TJES
Processo: 5001902-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001902-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANUACIRA TORQUATO

AGRAVADO: JAGUAR COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESRESPEITO AO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL. ART. 1.008 CPC. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. Ao ignorar a prévia prolação e publicação do Acórdão desta Câmara Cível julgadora que modificou a decisão interlocutória anterior, e acolher os embargos de declaração da Seguradora Mutual, reconhecendo omissão, para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, houve violação à autoridade da decisão colegiada proferida por este egrégio Tribunal.

2. No julgamento do REsp 1.134.186/RS sob o rito dos repetitivos, a Corte Especial do c. STJ consagrou as seguintes teses: (i) são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC; (ii) não é cabível a verba honorária quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do advogado do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

3. Na ocasião desse julgamento, concluiu-se que a fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante, apenas é possível quando do acolhimento (ainda que parcial) da impugnação ao cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado. Precedentes.

4. O acolhimento ainda que parcial da impugnação da Seguradora Mutual ora agravada não resultou na extinção da execução/cumprimento de sentença, tampouco na redução do montante executado, e assim, não há que se falar, em condenação da exequente (ora agravante) ao pagamento de honorários advocatícios, evidenciando o prejuízo da agravante com o acolhimento dos aclaratórios da seguradora em inobservância à autoridade da decisão colegiada este egrégio Tribunal.

5. Recurso provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
JANUACIRA TORQUATO

contra decisão juntada ao evento origem 34672013 proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de Jaguar Comércio e Veículos e Transporte Eireli, Adilson Ribeiro Alves da Silva e Companhia Mutual de Seguros, acolheu os embargos de declaração opostos pela seguradora, apenas para condenar a exequente/embargada ao pagamento de honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor cobrado da Companhia Mutual de Seguros (R$ 165.146,42), tendo como base de cálculos os valores pedidos pelo exequente em seu requerimento inicial de cumprimento de sentença.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, após o trânsito em julgado de Sentença/Acordão que condenou os Agravados ao pagamento solidário de danos materiais e morais, a Agravante iniciou o cumprimento de sentença apurando o valor devido, nos termos fixados no título judicial, formado pela conjunção das decisões de primeiro e segundo grau, ressaltando a natureza solidária da obrigação imposta.

Afirma que, impugnada a sentença, a Agravante manifestou-se quanto aos termos apresentados, ressaltando que: “a) a condenação imposta aos Agravados é solidária, em razão disto, a critério do Agravante, a integralidade do cumprimento pode ser direcionado a qualquer dos devedores (escolhendo os executados Jaguar e Adilson) ; b) há obrigação mensal de pensionamento; c) a impugnação apresentada pelo Companhia Mutual de Seguro – Em Liquidação Extrajudicial deveria ser rejeitada em razão do disposto no art. 525, §§ 4ºe 5º do CPC”.

Continua narrando que, ao julgar a impugnação, o Juízo de piso, acolheu as impugnações apresentadas, ignorando a natureza solidária da condenação, motivo pelo qual a decisão foi atacada, simultaneamente, por Agravo de Instrumento (n. 5006024-57.2023.8.08.0000), movida pela Exequente (aqui, novamente, Agravante) e por Embargos de Declaração, opostos pela Companhia Mutual de Seguros.

O Agravo de Instrumento n. 5006024-57.2023.8.08.0000 interposto pela Exequente foi provido por este E. Tribunal, e apontou violação ao disposto no art. 275 do Código Civil. Relata a agravante que, mesmo ciente do acórdão, e tendo ocorrido a reforma da decisão com a inversão da sucumbência, o MM Juiz de primeiro grau entendeu por condenar a Exequente/Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência pelo acolhimento da impugnação da seguradora Mutual, e em desrespeito à decisão proferida por este Tribunal, manteve o
decis
u
m
reformado.

Ainda segundo a agravante, mesmo que este E. Tribunal tenha mantido a suspensão da execução contra a Segurada em Liquidação ExtraJudicial, a decisão de primeiro grau foi reformada quanto a determinação criada pelo MM Juiz de Piso, a qual obrigava a Exequente a se habilitar da liquidação extrajudicial, o que impõe a inversão do ônus da sucumbência da impugnação da Mutual. Também ressalta a agravante que não foi observado que a mesma é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo ser suspensa a exigibilidade do crédito, na forma do art. 89 o CPC.

Por fim, requereu fosse deferida a tutela de urgência, especialmente, para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos do Acórdão proferido no Agravo nº 5006024-57.2023.8.08.0000, e no mérito, a reforma da decisão, a fim de que fossem invertidos os ônus sucumbenciais da impugnação em desfavor dos agravados, e sucessivamente, não sendo este o entendimento, seja aplicado o disposto no art. 98 do CPC.

Na decisão juntada ao evento 7515905, concedi a antecipação da tutela recursal, e considerando a ausência de contrarrazões por parte dos agravados e inexistindo outros elementos e informações, passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem. A decisão atacada por meio do presente agravo é aquela que deu provimento os embargos de declaração opostos pela Companhia Mutual de Seguros – em liquidação extrajudicial-,
reconhecendo omissão
na decisão prévia que examinou e acolheu a impugnação da Seguradora, porquanto não condenou a parte exequente e embargada (ora agravante) ao pagamento de honorários de sucumbência, dando provimento aos aclaratórios,
ipsis litteris, “apenas para condenar a exequente/embargada ao pagamento de honorários advocatícios
pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor cobrado de Companhia Mutual de Seguros (...).
Nos demais fundamentos, mantenho a sentença de id. 24528381”.

Referida decisão foi proferida em 01.12.2023,
após a juntada aos autos de origem do malote digital dando ciência ao juízo de 1ª Instância acerca da prolação de Acórdão por este egrégio Tribunal
– Quarta Câmara Cível-, nos autos do prévio Agravo de Instrumento nº 5006024-57.2023.8.08.0000, distribuído sob a minha relatoria, no qual houve provimento ao recurso de Januacira (ora agravante),
ipsis litteris, “
para reformar
parte da
decisão agravada,
a fim de
rejeitar
a impugnação/
manifestação
dos agravados Jaguar
Comércio de Veículos e Transporte Ltda. e
Adílson
R Alves da Silva
, e em razão da natureza solidária das obrigações dispostas no título executivo extrajudicial, facultar à agravante
direcionar os atos expropriatórios
da integralidade d
os
créditos
devidos
na execução

movida em face destes devedores, despicienda apresentação de novas planilhas de individualização de valores; bem como para acolher parcialmente a impugnação da Companhia Mutual de Seguros, apenas para manter o feito executório contra si suspenso, mas sem impor a habilitação do crédito nos autos de sua liquidação extrajudicial”
, havendo colação de cópia digitalizada do Acórdão aos autos de origem em 13.11.2023 no ID 33834614.

A decisão reformada foi justamente a aquela constante do ID
24528381
e que o juízo da instância primeva ressaltou que deve ser mantida na decisão 34672013 (que acolhe os aclaratórios da Companhia Mutual), em desrespeito ao Acórdão proferido por este egrégio Tribunal.

Nos termos do art. 1.0008 do CPC: “
O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.

Portanto, ao ignorar a prévia prolação e publicação do Acórdão desta Câmara Cível julgadora que modificou a decisão interlocutória anterior, e acolher os embargos de declaração da Seguradora Mutual, reconhecendo omissão, para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, acabou o MM. Magistrado a quo violando a autoridade da decisão colegiada proferida por este egrégio Tribunal.

Afinal, a decisão que acolheu integralmente a impugnação da Seguradora foi modificada e substituída por acórdão proveniente deste Sodalício.

Na hipótese trazida à baila, esta colenda Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento pretérito nº 5006024-57.2023.8.08.0000 deu provimento ao recurso que a ora agravante Januacira havia interposto, ipsis litteris,
“para acolher parcialmente a impugnação da Companhia Mutual de Seguros, apenas para manter o feito executório contra si suspenso, mas sem impor a habilitação do crédito nos autos de sua liquidação extrajudicial”.

Inclusive, no julgamento do REsp 1.134.186/RS sob o rito dos repetitivos, a Corte Especial do c. STJ consagrou as seguintes teses: (i) são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC; (ii) não é cabível a verba honorária quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença; (iii)
no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do advogado do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

Não obstante, na ocasião desse julgamento, concluiu-se que a fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante, apenas é possível quando do acolhimento (ainda que parcial) da impugnação ao cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, confira-se no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA RECONHECER A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU EXTINGUIU TOTAL OU PARCIALMENTE A DÍVIDA. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de fixação de verba honorária sucumbencial na hipótese de, em impugnação ao cumprimento de sentença, acolher-se parcialmente a impugnação para determinar a liquidação da sentença na parte ilíquida em autos apartados nos termos do art. 509, § 1º, do CPC. 2.
Embora tenha havido parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não se verifica a extinção do procedimento executivo ou mesmo a redução do montante executado, visto que o valor referente aos danos materiais não deixará de ser executado; apenas ocorrerá em autos apartados
. 3.
A hipótese tratada nos autos não autoriza a fixação de honorários em impugnação ao cumprimento de sentença, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte
. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.039.111/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/ impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado, o que, segundo o acórdão recorrido, ocorreu no presente caso. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.679.816/SP, relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2021, DJe de 19/5/2021.).

Dessa forma, o acolhimento ainda que parcial da impugnação da Seguradora Mutual ora agravada não resultou na extinção da execução/cumprimento de sentença, tampouco na redução do montante executado, e assim, não há que se falar, em condenação da exequente (ora agravante) ao pagamento de honorários advocatícios, evidenciando o prejuízo da agravante com o acolhimento dos aclaratórios da seguradora em inobservância à autoridade da decisão colegiada este egrégio Tribunal.

Por fim, ressalto que o pedido da agravante para que seja “invertido” o ônus sucumbencial para determinar a condenação da empresa Segurada/Agravada, ao pagamento de honorários é descabido, haja vista a decisão contra a qual a recorrente se insurge examinou aclaratórios opostos pela Seguradora / agravada sobre omissão da decisão que não condenou a exequente em honorários, de modo que somente compete a esta instância revisora anular o
decisum
combatido, na forma do exposto.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento,
a fim de anular a decisão recorrida.

É como voto.